Tribunal: TJSP
Processo: 1004817-77.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos à execução. Responsabilidade civil decorrente de contrato verbal para aplicação pela requerida/apelada, como "profissional da área odontológica especializada em estética facial", de botox e ácido hialurônico. Sustação de cheques e pretensão da declaração de inexigibilidade do débito sob alegação de má execução dos serviços contratados. Sentença de improcedência. Insurgência da

Ementa:
Embargos à execução. Responsabilidade civil decorrente de contrato verbal para aplicação pela requerida/apelada, como "profissional da área odontológica especializada em estética facial", de botox e ácido hialurônico. Sustação de cheques e pretensão da declaração de inexigibilidade do débito sob alegação de má execução dos serviços contratados. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Descabimento. Ausência de elementos que indiquem, com segurança, a falha na prestação do serviço ou a existência de efeitos adversos pelo mau uso da substância. Inviabilidade da oposição da exceção do contrato não cumprido pela requerente. Hipótese em que os cheques entregues para pagamento foram sustados administrativamente pela própria autora. Ainda que assim não fosse, exige-se proporcionalidade entre a inexecução da
contraparte e o exercício da exceção. Impossibilidade da sustação de dois cheques que constituem a metade do valor do contrato ao argumento da ocorrência de descumprimento mínimo da ré. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Inexistência de pedido de abatimento do preço.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004817-77.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante IVANI
BENTO JIANOTO, é apelado THAÍS NAYANE VIANNA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004817-77.2019.8.26.0664 -Voto no 27733 – VOTUPORANGA - NMMO
2
VOTO No: 27.733
APEL No: 1004817-77.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
ORIGEM: 3.a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: CAMILO RESEGUE NETO
APTE.: IVANI BENTO JIANOTO
APDA.: THAÍS NAYANE VIANNA SANTOS
Embargos à execução. Responsabilidade civil decorrente de
contrato verbal para aplicação pela requerida/apelada, como
“profissional da área odontológica especializada em estética
facial”, de botox e ácido hialurônico. Sustação de cheques e
pretensão da declaração de inexigibilidade do débito sob
alegação de má execução dos serviços contratados. Sentença de
improcedência. Insurgência da embargante. Descabimento.
Ausência de elementos que indiquem, com segurança, a falha
na prestação do serviço ou a existência de efeitos adversos pelo
mau uso da substância. Inviabilidade da oposição da exceção
do contrato não cumprido pela requerente. Hipótese em que os
cheques
entregues
para
pagamento
foram
sustados
administrativamente pela própria autora. Ainda que assim não
fosse, exige-se proporcionalidade entre a inexecução da
contraparte e o exercício da exceção. Impossibilidade da
sustação de dois cheques que constituem a metade do valor do
contrato ao argumento da ocorrência de descumprimento
mínimo da ré. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
Inexistência de pedido de abatimento do preço.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls. 134/136,
que, REJEITOU os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por IVANI BENTO JIANOTO
em face de THAÍS NAYANE VIANNA SANTOS.
Em razão da sucumbência, determinou que o embargante arcará
com as custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, fixada em 20% (vinte por cento) do valor cobrado na respectiva execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004817-77.2019.8.26.0664 -Voto no 27733 – VOTUPORANGA - NMMO
3
A embargante apela e pugna pela reforma da sentença (fls.
148/155).
Preliminarmente argui a nulidade da r. sentença ante ao
cerceamento de defesa noticiado.
No mérito, alegou, em síntese, alegou que foram opostos embargos
à execução para a declaração de inexigibilidade de dois cheques de no 2409 e 2410.
Mencionou que a apelada é “profissional da área odontológica especializada em estética
facial, para fazer preenchimento facial com Botox e Ácido Hialurônico”.
Relatou que foi cobrado o valor de R$ 6.400,00; tendo sido
emitidos 4 (quatro) cheques de R$ 1.600,00 cada um e que os efeitos do procedimento
teriam uma durabilidade de 12 a 18 meses.
Todavia, em decorrência dos procedimentos, foram ocasionados
caroços/nódulos duros no rosto da Apelante além dos hematomas nos lábios que ainda
ficaram “tortos”.
Menciona, por fim, além dos efeitos colaterais ocasionados pela má-
técnica na aplicação do produto, a duração dos efeitos das aplicações não durou sequer por
3 meses completos, o que destoa muito do prazo prometido pela Apelada. Assim, pelo
descumprimento contratual, foram sustados os cheques no 2409 e 2410, no valor de R$
1.600,00 cada um; Que não houve circulação dos cheques e, portanto, é possível a
discussão da “causa debendi”, de sorte que deveriam ter sido produzidas provas periciais.
Por fim, pleiteou a anulação da r. sentença.
Recurso processado com resposta da parte contrária (fls. 161/166).
Distribuídos livremente à 22.a Câmara de Direito Privado (fls. 168),
esta declinou da competência (fls. 169/174), sendo os autos redistribuídos para essa
relatoria (fls. 181).

É o relatório.

IVANI BENTO JIANOTO propôs EMBARGOS À EXECUÇÃO
em face de THAÍS NAYANE VIANNA SANTOS alegando, preliminarmente, inépcia da
inicial, e, no mérito, relatou que a ré realizou procedimentos em seu rosto com botox e
ácido hialurônico, pelo valor de R$R$6.400,00 que seriam pagos em quatro cheques de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004817-77.2019.8.26.0664 -Voto no 27733 – VOTUPORANGA - NMMO
4
R$1.600,00 cada um, com vencimentos para 18/11/2018, 18/12/2018, 18/01/2019 e
18/02/2019. Mencionou que o procedimento feito pela ré em seu rosto apresentou efeitos
colaterais pela má aplicação dos produtos, como presença de nódulos e hematomas, além
de não ter durado o prazo mencionado pela embargada. Expressou que devido a embargada
não ter cumprido o prometido, sustou os cheques.
Requereu, preliminarmente, a extinção da execução, e, no mérito, a
procedência dos embargos e a decretação da extinção da ação de execução, a inversão do
ônus da prova, a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios.
A embargada apresentou impugnação (fls. 66/86), alegando que a
durabilidade dos produtos está diretamente ligada ao metabolismo de cada paciente e ao
meio de vida que ele leva, que o uso de medicamentos pode diminuir o efeito dos produtos
utilizados, não sendo prometido resultados com prazos descritos pela embargante, e que a
embargante leu, entendeu e assinou o termo de consentimento e a ficha de anamnese.
Mencionou que não foi elaborado contrato em virtude da embargante ter optado pelo
pagamento do procedimento com cheques e que a embargante somente começou a
demonstrar sua insatisfação após as cártulas de cheques começarem a voltar sem fundos.
Requereu a improcedência dos embargos
Sobreveio sentença de improcedência às fls. 134/136 desafiando
recurso da requerida.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. No
caso, era desnecessária a produção de outras provas, autorizado o julgamento antecipado da
lide (art. 355, inciso I, do CPC).
No mérito a pretensão tampouco merece acolhida, devendo a r.
sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir.
Ocorre que, pelos elementos coligidos aos autos, não restou
demonstrada com segurança a ocorrência de defeito na prestação do serviço. Destaca-se
que as partes celebraram contrato verbal e que a literatura médica prevê alguns efeitos
colaterais decorrentes das aplicações de botox e ácido hialurônico, sem que isso
necessariamente se configure erro médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004817-77.2019.8.26.0664 -Voto no 27733 – VOTUPORANGA - NMMO
5
Outrossim, observa-se que os cheques objeto da presente
controvérsia foram sustados administrativamente no momento em a autora arguiu ter
verificado a existência de falha na prestação dos serviços.
Ademais, conforme anotado pelo n. Magistrado sentenciante, no
caso, a parte autora não pleiteou o abatimento do preço em razão do descontentamento com
o resultado do tratamento (art. 442, do Código Civil).
Ainda que assim não fosse, não se mostrava lícita a sustação dos
protestos das cártulas que importavam metade do valor do contrato sob o fundamento de
que o serviço não foi prestado a contento. De fato, a exceção do contrato não cumprido,
prevista no art. 476, do Código Civil, somente pode ser oposta se houver
“proporcionalidade entre a inexecução da contraparte o exercício da exceção. Será
caracterizada como abuso de direito e, portanto, ato ilícito (art. 178 do CC) a conduta
daquele que se recusa a cumprir sua obrigação em razão de um inadimplemento mínimo
praticado pela contraparte. Assim, a alegação da exceptio acaba se convertendo em uma
escusa indevida ao cumprimento do contrato” (ROSENVALD, Nelson. in Código Civil
Comentado: doutrina e jurisprudência, Cezar Peluso, 8. ed., Barueri: Manole, 2007, p. 371,
grifo nosso).
Nesse sentido, confira-se entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
"(...) A exceção de contrato não cumprido somente pode ser oposta
quando a lei ou o próprio contrato não determinar a quem cabe primeiro
cumprir a obrigação. Estabelecida a sucessividade do adimplemento, o
contraente que deve satisfazer a prestação antes do outro não pode
recusar-se a cumpri-la sob a conjectura de que este não satisfará a que
lhe corre. Já aquele que detém o direito de realizar por último a
prestação pode postergá-la enquanto o outro contratante não satisfizer
sua própria obrigação. A recusa da parte em cumprir sua obrigação
deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não
havendo de se cogitar da arguição da exceção de contrato não cumprido
quando o descumprimento é parcial e mínimo" (REsp 981.750/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/04/2010, DJe 23/04/2010
Igualmente, em caso análogo, assim já decidiu esse Eg. TJ/SP:
"EMBARGOS MONITÓRIOS. 1. Cobrança de cheques prescritos.
Títulos utilizados como parte de pagamento de mobiliário para
restaurante. Sustação dos pagamentos com base na exceção de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004817-77.2019.8.26.0664 -Voto no 27733 – VOTUPORANGA - NMMO
6
não cumprido. Ausência de contrato escrito para aferição das
características desejadas no mobiliário e do eventual inadimplemento.
Inexistência, ainda, de pedido para abatimento do preço.
Impossibilidade de se simplesmente abater mais de 50% do valor da
empreitada por supostos e mal comprovados vícios no acabamento dos
móveis. Exaurimento do prazo de 90 dias (CDC, art. 26, II) que não se
conserta com a arbitrária sustação das cártulas. 2. Procedência parcial
do pedido em relação ao excesso de execução que redundou em
sucumbência mínima da autora. Ônus sucumbencial integralmente
arbitrado em desfavor da emitente. Admissibilidade. Embargos
monitórios parcialmente acolhidos. Recurso não provido" (TJSP;
Apelação Cível 0004727-72.2009.8.26.0394; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova
Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/11/2013; Data de
Registro: 30/11/2013, grifo nosso).
Assim, por não ter restado causa legítima que justificasse a
sustação dos protestos dos cheques e uma vez comprovada a regularidade da dívida, impõe-
se o afastamento da pretensão recursal da parte.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados
em valor condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e em
conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
No entanto, tendo em vista que a verba foi arbitrada no percentual
máximo previsto no mencionado dispositivo, incabível sua majoração em âmbito recursal.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator